Tribunal: TJMT
Processo: 1016685-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016685-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), VAGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 046.272.111-63 (PACIENTE), EDUARDO LOPES CAMPOS - CPF: 061.382.651-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIEL SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, C/C ART. 29,
CAPUT
E ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, AMBOS DA LEI FEDERAL N.o 9.605/1998 –
ALEGADA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SOB O VIÉS DO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO BENEFICIADO RECENTEMENTE EM OUTRO FEITO COM AS MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE –
PANDEMIA DA COVID-19 QUE NÃO SERVE DE PASSE-LIVRE PARA A SOLTURA DE PRESOS – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza processual e está desvinculada da solução de mérito da ação penal correlata, apresentando-se legítima desde que lastreada em decisão judicial fundamentada na satisfação dos requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, tornando, pois, descabido o argumento de sua desproporcionalidade em razão de eventual pena a ser aplicada ou respectivo regime de cumprimento em caso de futura e incerta condenação, mesmo porque o paciente encontra-se preso para garantia da ordem pública, haja vista o fundado receio de reiteração delitiva e a
ineficácia das restrições menos severas do art. 319 do CPP para conter-lhe o espírito transgressor da Lei, porquanto beneficiado com a liberdade provisória em outro feito menos de dois meses antes de ser novamente surpreendido praticando condutas ilícitas.

2. Não evidenciado que o paciente
faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19 ou que a manutenção em cárcere necessariamente implica em perigo real e eloquente à sua saúde, não há como admitir que seja beneficiado com a liberdade provisória em razão do mero argumento da situação de pandemia vivenciada à conta do novo coronavírus, afinal, ao menos metade da população mundial ainda se encontra com a liberdade de ir e vir minimamente limitada, e todo ser humano, recluso ou não, corre o risco de ser acometido por este mal, sem contar que todas as unidades prisionais do Estado de Mato Grosso vêm sendo frequentemente higienizadas com produtos de alto poder desinfetante, os casos suspeitos são imediatamente isolados e tratados, as visitas estão suspensas e os agentes penitenciários usam equipamentos de proteção individual adequados, a refletir todo o esforço e o cuidado que as autoridade públicas tem dedicado aos detentos.

3. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

VAGNER SANTOS DA SILVA, vulgo “Vaguim”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor

nos autos da ação penal n.o 1000760-34.2020.8.11.0038, em que denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, bem como no art. 29,
caput
e art. 34, parágrafo único, inciso II, ambos da Lei Federal n.o 9.605/1998.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o impetrante que o
encarceramento provisório apresenta-se desproporcional
em relação à solução de mérito da ação penal instaurada em 1o grau, em evidente
afronta ao princípio da homogeneidade das

cautelares
, pois, acaso condenado, muito provavelmente, o paciente será submetido ao cumprimento da pena em regime diverso do fechado ou, ainda, será beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que se revelam suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

E em reforço à excepcionalidade da prisão preventiva, menciona a atual situação pandêmica vivenciada e a superlotação do sistema carcerário, apta a acelerar o contágio entre os detentos, o que ensejou, inclusive, a edição da
Recomendação n.o 62/2020 pelo

Conselho Nacional de Justiça
, com a orientação para que os magistrados
reavaliem as

prisões provisórias
como providência tendente a prevenir a propagação do novo coronavírus nas unidades carcerárias.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver revogada a sua prisão preventiva, com subsequente expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 53571493 ao ID 53571497.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 53854965) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 54445981.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 55329528).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Resumidamente, ressai dos autos que o paciente
VAGNER SANTOS DA SILVA
foi preso em flagrante delito no dia
08/07/2020
,
por praticar, em tese, os crimes tipificados no
art. 180,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, bem como no art. 29,
caput
e art. 34, parágrafo único, inciso II, ambos da Lei Federal n.o 9.605/1998
,
sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, quando o magistrado
a quo
reconheceu a necessidade da prisão a bem da ordem pública, visto que o paciente seria suspeito de integrar uma quadrilha responsável pela prática de inúmeros ilícitos patrimoniais na região, além disso, responde a processo criminal pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, e no mês de maio de 2020 fora beneficiado com a liberdade provisória mediante fiança, tendo tornado a delinquir.

Com efeito, n
a atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Nessa toada, em acurada análise do decreto constritivo, verifico que o d. magistrado singular respaldou a constrição cautelar na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CP
, uma vez que os crimes imputados ao paciente – receptação simples e delitos ambientais – são dolosos e apenados com reclusão e detenção, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas devido ao concurso material, atingem patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, dessume-se que a denúncia ofertada em seu desfavor foi devidamente recebida em
27/07/2020
(Ação Penal n.o 1000760-34.2020.8.11.0038 – Cód.: 11487921),
e consoante entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019). Grifei.

Quanto ao
periculum libertatis
,

a autoridade judiciária

ressaltou a imprescindibilidade da custódia para
garantia da ordem pública
, assim como a insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, por vislumbrar um risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente foi preso pelos delitos ora em exame enquanto estava em gozo de liberdade provisória após pagamento de fiança, concedida menos de dois meses antes.

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva está devidamente motivada, pois se encontra lastreada em elementos concretos contidos nos autos, e as razões de decidir se coadunam com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

A propósito, o entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). Negritei.

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). Negritei.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois tudo leva a crer que estas seriam inócuas para resguardar a segurança pública, já que demonstra ter uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de crimes, de modo que a sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de providências diversas do cárcere não seria suficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, ao revés, poderia servir como um estímulo para persistir no mundo da criminalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

À vista disso, as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Outrossim, nada obstante o impetrante afirme que o recolhimento cautelar do increpado se mostra desproporcional em relação à possível e futura situação proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, imperioso ressaltar que o rito procedimental célere e sumário da via eleita não viabiliza qualquer dilação probatória, muito menos a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para se concluir por eventual sanção a ser imposta acaso condenado.

É defeso a esse e. Tribunal de Justiça, na estreiteza de uma ação de
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual benefício a ser concedido, quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do
writ
na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia acerca da solução de mérito de eventual ação penal.

Essa, inclusive, é a linha adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). Grifei.

Diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Destarte, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva e uma vez verificada a indispensabilidade do recolhimento cautelar do paciente para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, fica afastado o argumento da desproporcionalidade da segregação frente ao caso concreto.

Enfim, vale dizer que tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, como venho me manifestando reiteradamente em outros
habeas corpus
, embora o
Conselho Nacional de Justiça tenha editado a Recomendação n.o 62/2020,

propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, inclusive, com orientação para reavaliação das prisões provisórias;
tal circunstância
não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados.

Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante
atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se evidencia da prova pré-constituída
.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(DJe/STJ n.o 2874 de 23/03/2020).

O temor demonstrado pelo douto Defensor Público é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do Direito Penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de indivíduos de acentuada periculosidade e que não apresentam qualquer compromisso com as ordens judiciais que lhe são dadas, exatamente como é o caso do paciente, que tornou a delinquir mesmo tendo sido recentemente beneficiado com a liberdade provisória.

A preocupação em contrair a COVID-19 não é exclusiva daqueles que se encontram encarcerados, mas de toda a população mundial, que teve sua liberdade abruptamente mitigada pela pandemia, não sendo demais reforçar ser de curial sabença que todas as unidades prisionais do Estado de Mato Grosso vêm sendo frequentemente higienizadas com produtos de alto poder desinfetante, os casos suspeitos são imediatamente isolados e tratados, as visitas estão suspensas e os agentes penitenciários usam equipamentos de proteção individual adequados, a refletir todo o esforço e o cuidado que as autoridade públicas tem dedicado aos detentos.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a soltura do paciente, pois, nada obstante esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crimes que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, a prisão preventiva ora hostilizada afigura-se legítima e necessária e, de outro lado, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado à sua liberdade de locomoção, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
VAGNER SANTOS DA SILVA
, e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020